Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REEXAME DO JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.

3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.

5. A existência de erro material entre a fundamentação do Voto e o seu Dispositivo é vício apto a ser sanado pela oposição de Embargos de Declaração.

6. Recurso da parte ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.